Tribunal: STF
Processo: ARE 1384318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias – IPMDC (peça 17), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (peça 8):



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Fluência do prazo prescricional obstada em face dos absolutamente incapazes. Autor acometido de AVC antes da data do óbito da segurada. Impossibilidade de expressar sua vontade. Causa de incapacidade absoluta, consoante art. 3º, do Código Civil, antes da alteração feita pela Lei nº 13.146/2015. Irretroatividade. Prescrição afastada. Filho maior inválido na data óbito da instituidora da pensão, conforme reconhecido no complemento ao laudo pericial. Interdição posterior. Pensão devida. Termo inicial. Data do óbito do segurado, em casos de incapacidade absoluta. Precedentes do STJ. Cessação da incapacidade. Levantamento da interdição. Termo final do benefício. Insubsistência do direito à percepção do benefício. Atrasados devidos. Juros e correção monetária sobre débitos não tributários da fazenda pública. Critérios definidos no RE nº 870.947. Embargos de declaração opostos contra aquele julgado recebidos com efeito suspensivo. Determinação expressa de não aplicação daquelas conclusões até o julgamento definitivo pelo STF. Definição postergada para após a conclusão daquele julgamento. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



    [...] fato é que, in casu, o indeferimento do pedido de novos esclarecimentos solicitados pelo recorrente após a diligência determinado pelo Tribunal Local acabou por prejudicá-lo na medida em que ficou impedido de comprovar que o segurado jamais esteve completamente incapacitado, ainda que por causa transitória, de exprimir sua vontade e de exercer alguma(s) atividade laborativa da qual pudesse extrair ganhos para sua sobrevivência.



    De outro lado, assinalando a violação aos arts. 24, IV, 37, caput, 97 e 150, § 6º, da Carta da República, sustenta que:



    [...] ao deixar de aplicar o artigo 10, X da lei estadual 3.350/99 para condenar o recorrente no pagamento da taxa judiciária, o órgão fracionário do E. TJRJ violou o princípio da reserva de plenário contido no artigo 97 da CRFB uma vez que, embora não tenha declarado expressamente a eventual inconstitucionalidade daquele dispositivo, afastou a sua incidência, o que também vai de encontro ao teor da súmula vinculante número 10 do E. Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    O art. 10, da Lei municipal nº 1.548/00, que rege a matéria, tem a seguinte redação:



    “Art. 10.º - São beneficiários:



    I. O Segurado;



    II. Os dependentes dos segurados.



    § 1º – São dependentes do segurado;



    I – O cônjuge; desde que não seja filiado o beneficiário de outro órgão previdenciário.



    II – A companheira ou companheiro desde que não seja filiado ou beneficiário de outro órgão previdenciário, mantido a mais de cinco anos na sua dependência econômica total e, sem condição, com filho comum.



    III – Os filhos, inclusive adotivos, menores de 21 anos ou inválidos”.



    Cumpre, então, perquirir se o autor era inválido ao tempo do óbito da segurada, em 18/10/2006 (pasta 18).



    Nesse ponto, impende observar que o autor sofreu acidente vascular cerebral no ano de 2004, ao que se seguiu o reconhecimento de sua incapacidade laborativa pelo INSS, com implantação do benefício de aposentadoria por invalidez deferido em junho daquele ano (pasta 39) e a deflagração da ação de interdição em maio do mesmo ano (feito nº 0058724-53.2004.8.19.0001).



    Muito embora o edital de interdição tenha sido publicado em dezembro de 2008, data posterior ao óbito da segurada, o perito asseverou que o autor era inválido à época do falecimento da genitora, pois ela “faleceu em 18 de outubro de 2006” “e autor sofreu o AVE (Acidente Vascular Encefálico), quadro que motivou a invalidez, em Maio de 2004” (pasta 326).



    Destarte, o autor era inválido à época do óbito da segurada e, assim, ostentava a qualidade de dependente dela.



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação federal e local, além da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    Finalmente, no que se refere especificamente à alegação de violação a o princípio da reserva de plenário, extraio o seguinte fragmento elucidativo do acórdão recorrido:



    [...]



    O apelado, contudo, é isento do pagamento das custas judiciais (art. 17, inciso IX, da Lei estadual nº 3.350/99), mas não da taxa judiciária, segundo o verbete nº 76, da Súmula deste Tribunal, segundo o qual “a taxa judiciária é devida por todas as autarquias federais e municipais ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, excluídas as estaduais por força da isenção prevista no artigo 115 e parágrafo único do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, competindo-lhes antecipar o pagamento do tributo se agirem na condição de parte autora e, ao final, caso sucumbentes”.



    Nesse passo, é sabido que esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, Relator o ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido..



    (RE 601.894 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    Vê-se, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consignou que “a taxa judiciária é devida por todas as autarquias federais e municipais ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, excluídas as estaduais por força da isenção prevista no artigo 115 e parágrafo único do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro”.



    Desse modo, resta claro que o Colegiado de origem passou ao largo de violar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas aplicado a legislação local vigente à espécie. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator